Tribunal: TJSP
Processo: 1147189-53.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA DE DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. APONTAMENTO DO NOME DA EMPRESA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO
I – Veículo locado pela empresa autora por apenas um dia, porque apresentou problemas mecânicos e elétricos. Automóvel rebocado com anuência da requerida. Não houve oferta de novo veículo. Cobrança de diárias

Ementa:
APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA DE DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. APONTAMENTO DO NOME DA EMPRESA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO
I – Veículo locado pela empresa autora por apenas um dia, porque apresentou problemas mecânicos e elétricos. Automóvel rebocado com anuência da requerida. Não houve oferta de novo veículo. Cobrança de diárias abusiva, ante a não locação de outro automóvel;
II - Empresa autora que foi cobrada indevidamente, além de ter seu nome inserido no Serasa. Considerando que se trata de uma empresa, cuja inserção negativa poderia ter levado não só à restrição ao crédito (fato que por si só traz dificuldade à vida de qualquer empresa, pois, como é cediço, difícil imaginar qual empresa não tenha que se valer dos serviços bancários consistentes na utilização de cartões magnéticos e principalmente da captação de recursos para adimplir as obrigações financeiras mais corriqueiras do dia a dia), mas também a falência da empresa apelada;
III - Assim, reconhecido o dano moral, mantida a quantia fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), suficiente para reparar os danos causados.

RECURSO NÃO PROVIDO